Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de intimação pessoal da devedora para proceder ao pagamento de montante exigido por meio de cumprimento de sentença.

2. Nos termos do art. 523 do CPC, no caso de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa o devedor será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A aludida intimação, caso o devedor tenha advogado constituído nos autos, ocorrerá em nome do mencionado patrono, por meio de publicação no Diário de Justiça, como dispõe o art. 513, § 2o, inc. I, do CPC. 3.1. Verifica-se que a devedora foi devidamente intimada em nome da advogada constituída nos autos. Logo, houve a devida ciência para a efetivação do pagamento do montante exigido pela sociedade empresária credora.

4. Ressalte-se ainda que a ausência de outorga de poderes à advogada da devedora para receber citação não interfere na questão relativa à intimação para o cumprimento de sentença.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.